Tribunal: TJES
Processo: 0023083-25.2014.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2023-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0023083-25.2014.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CENTRO EDUCACIONAL SAO GERALDO LTDA
APELADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO CAUTELAR PREPARATÓRIA. NÃO AJUIZAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL. CAUSA DA EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS DO AUTOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EQUITATIVA ADEQUADA. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
C
onforme consta da certidão de fl. 213, a ação principal não foi proposta dentro do prazo legal, embora o autor tenha sido intimado para tal e se manifestado à fl. 211 no sentido de necessitar de outros documentos, dando causa à extinção sem resolução do mérito. P
ortanto, e
m observância ao princípio da causalidade que rege a distribuição dos ônus de sucumbência ao final do processo, deve o autor apelante arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios.
2.
Em relação à
alegação de excessividade e desproporcionalidade da
verba honorária,
fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais) pelo magistrado sentenciante, entendo não merecer reformas a sentença nesse
ponto
, uma vez que a fixação dos honorários advocatícios com base no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil,
resultaria
em valor demasiadamente baixo que não se prestaria a compensar o trabalho dos patronos da ré.

Ademais, o próprio CPC
determina
a fixação dos honorários por equidade na
hipótese dos autos, em que é muito baixo o valor da causa.
3.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0023083-25.2014.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CENTRO EDUCACIONAL SAO GERALDO LTDA

Advogado do(a) APELANTE: PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO - ES10192-A
APELADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

Advogado do(a) APELADO: CELSO DE FARIA MONTEIRO - SP138436-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Centro Educacional São Geraldo
(fls. 234-242), contra sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES (fls. 214-216), que reconheceu a ineficácia da medida cautelar concedida e julgou extinto o processo sem resolução de mérito.

Via de consequência, a magistrada condenou a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

O apelante
Centro Educacional São Geraldo
argumentou, em suas razões recursais (fls. 234-242), (i) que não deve ser condenado ao pagamento das verbas de sucumbência, na medida em que não deu causa ao ajuizamento da demanda; e (ii) que o valor fixado em sentença a título de honorários advocatícios sucumbenciais é excessivo e desproporcional, pois trata-se de demanda de baixa complexidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo a analisar o mérito do apelo.

Pois bem.

N
a origem, o autor ajuizou ação cautelar, buscando a exibição de documentos por parte da ré para viabilizar a propositura da ação indenizatória.

O pleito cautelar foi parcialmente concedido por esta Primeira Câmara Cível no julgamento do agravo de instrumento
n. 0001218-09.2015.8.08.0012.

T
odavia, conforme consta da certidão de fl. 213, a ação principal não foi proposta dentro do prazo legal, embora o autor tenha sido intimado para tal e se manifestado à fl. 211 no sentido de necessitar de outros documentos, dando causa à extinção
da cautelar
sem resolução do mérito.

Portanto, em observância ao princípio da causalidade que rege a distribuição dos ônus de sucumbência ao final do processo, deve o autor apelante arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios.

Em relação à
alegação de excessividade e desproporcionalidade da
verba honorária,
fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais) pelo magistrado sentenciante, entendo não merecer reformas a sentença nesse
ponto
, uma vez que a fixação dos honorários advocatícios com base no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil,
resultaria
em valor demasiadamente baixo que não se prestaria a compensar o trabalho dos patronos da ré.

Ademais, o próprio CPC
determina
a fixação dos honorários por equidade na
hipótese dos autos, em que é muito baixo o valor da causa.
In verbis
:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda,
quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa
, observando o disposto nos incisos do § 2º.
(destaquei)

[...]

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença proferida na origem.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), por força do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos (Vogal) - Sessão do dia 18.07.2023:

Acompanhar o voto do Eminente Relator.